Tribunal: TCU
Processo: 028.325/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Cleide Mendes Moreira, Thiago Pires da Silva, Valdeon Alves Chaves e do Município de Redenção/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde de Redenção/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Valdeon Alves Chaves; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I e 16, inciso II, c/c os arts. 19 e 23, inciso II, da mesma da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas do Município de Redenção/PA (CNPJ 04.144.168/0001-21), de Thiago Pires da Silva (CPF XXX.134.352-XX) e de Cleide Mendes Moreira Arruda (CPF XXX.848.402-XX), dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.